Tribunal: STF
Processo: AP 2286
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de FERNANDO MENDES TATTERO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Por decisão proferida em 21/3/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e FERNANDO MENDES TATTERO, segundo o qual a parte ré se comprometeu a cumprir as condições impostas (eDoc. 25). Na ocasião, revoguei as medidas cautelares anteriormente aplicadas e determinei, por consequência, a autuação de procedimento executivo de cumprimento de acordo e envio ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu, para fiscalização do cumprimento do acordo. 



    Em 16/8/2024, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes encaminhou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL expediente por meio do qual noticia que a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDoc. 32). Posteriormente, noticiou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 33).



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela extinção da punibilidade do réu, em razão do cumprimento integral dos termos firmados no ANPP, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 36).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 21/03/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e FERNANDO MENDES TATTERO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade (primeira condição), o Juízo fiscalizador noticiou o seu cumprimento integral, tendo remetido relatórios de frequência do réu na APAE de Mogi das Cruzes/SP, cujas horas de trabalho superaram as 150h (cento e cinquenta horas), conforme eDoc. 33, fls. 121, tendo prestado 18h00 (dezoito horas) no mês de agosto; 36h00 (trinta e seis horas) no mês de julho; 40h00 (quarenta horas) no mês de junho; e 42h00 (quarenta e duas horas) no mês de maio; e 21h30 (vinte horas e trinta minutos) no mês de abril (eDoc. 33).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu recolheu R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à conta judiciária (eDoc. 33, fl. 88).



    Em relação à quarta condição, conforme certidão do Tribunal de Justiça de São Paulo (eDoc. 33, fls. 103-106), verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, nos dias 5/7/2024, 12/7/2024, 19/7/2024 e 2/8/2024, completando a carga horária de 12h (doze horas) exigida.



    Ressalte-se que, no que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo) e quinta cláusula (cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Por fim, relativamente à quinta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).(eDoc. 25).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do acordo de não persecução penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de FERNANDO MENDES TATTERO (CPF nº 370.136.758-22 ).



    Comunique-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente